Tribunal: TJMT
Processo: 1054305-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054305-10.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE SANTANA - CPF: 345.373.091-72 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PROVAS DE QUE RESIDIA EM CIDADE DIFERENTE DO
DE CUJUS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A dependência econômica dos genitores em relação aos filhos não é presumida, devendo ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu no caso em apreço.

Havendo elementos nos autos que demonstram que a genitora residia em cidade diferente, bem como é casada e possui outros filhos que possam prestar os auxílios necessários, não restou demonstrada a dependência econômica com o de cujus.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1054305-10.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Ana Maria de Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial declarar a dependência econômica de ANA MARIA DE SANTANA do servidor falecido MARCIEL MANOEL DE SANTANA e assim, que seja concedida a pensão por morte, bem como o pagamento retroativo à partir da data do requerimento administrativo (18/03/2020); quantia a ser acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O presente feito trata-se de Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário (Pensão Por Morte) ajuizada por Ana Maria Santana contra o Município de Cuiabá, na qual a Autora, genitora do falecido Sr. Marciel Manoel de Santana, ex-servidor que ocupava o cargo de Enfermeiro na Secretaria da Municipalidade, requer a concessão do benefício de pensão por morte, sob o argumento de que possui o referido direito, vez que era dependente economicamente do
de cujus
.

Em contrapartida, o Município Recorrente sustenta que os supostos encargos domésticos apresentados aos autos nenhum se encontra em nome da parte autora, não havendo assim qualquer comprovação da dependência econômica com o “de cujus”, somado a isto aponta que na ação judicial n. 1011105-50.2020.8.11.0041, em tramite na 2o Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, fora juntado comprovante de endereço o qual comprova que a mesma não reside na comarca de Cuiabá/MT e, ainda que, conforme trecho da petição inicial do referido processo supracitado, que a requerente afirma com precisão que está de passagem por esta capital apenas e tão somente para cuidar do filho que se encontrava enfermo.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que houve a juntada de Conta de telefone, boleto de parcela de financiamento MRV, conta de energia em nome de cujus e extrato bancário, tendo a Requerente afirmado que é dependente financeiramente do filho falecido, residindo com o mesmo e que ele arcava com todas as despesas da casa além de prestar auxílio financeiro para despesas a parte, por meio de depósitos mensais.

Em que pese a alegação de dependência financeira, observo que na audiência de instrução a Reclamante informou ser casada e trabalhava com serviços gerais, até ter seu contrato encerrado com a empresa, aduz ainda que o marido trabalha com “bicos”, não sabendo informar a renda aferida por este e que possui outra filha, sendo está casada e com “a vida própria”.

Ademais, a alegação de que residia com o de cujus cai por terra, pois na ação judicial n. 1011105-50.2020.8.11.0041, consta a informação de que se encontra de passagem na capital para cuidar do filho enfermo, enquanto nas ações judiciais n. 1000762-22.2020.8.11.0032 e 1000346-49.2023.8.11.0032 informa residir em Rosário Oeste/MT, ou seja, em cidade diferente ao de seu filho falecido.

Apesar da juntada documental, a meu ver, não restou comprovada a dependência financeira para fins de se conceder a pleiteada pensão, tendo em vista que a Lei Complementar n. 4592/2004, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores do Município de Cuiabá,
in verbis:

Art. 7o
São considerados dependentes do se
gurado, para os efeitos desta lei:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro, os filhos não emancipados de qualquer condição, desde que não tenham atingido a maioridade civil ou inválidos.

II – os pais
e

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.

Art. 8o A dependência econômica das pessoas indicadas
no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes
dos incisos

II e III deverão ser comprovadas
.

Deste modo, ausente a prova de que a Autora era dependente financeira do falecido, há de ser reformada a sentença proferida pelo juízo “a quo”, pois não há provas de que a genitora residia com o de cujus durante o período alegado, isto é, extrai-se da audiência de instrução que ela residia com o falecido desde o início de seus estudos, no entanto, havendo provas em sentido contrário aos autos, caberia a parte Autora comprovar o seu direito pretendido, ônus que não se desincumbiu.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA c/c COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (EX-SERVIDOR PÚBLICO) – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Estadual n.o 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica.

2. Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021581-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO - TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR NÃO COMPROVADA -

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para obtenção do benefício de pensão por morte é necessária, além da comprovação do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do beneficiário. Excepciona-se esta regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.

2 - A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte (Lei 8.213/91, art. 16, § 4o, II). Não basta a presunção.

3 - In casu, não detendo o de cujus, quando do evento morte, a condição de segurado, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, incabível o deferimento do benefício de pensão por morte requerido por sua genitora.

(N.U 0000984-88.2006.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023